Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0727517-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL DESPACHO Considerando que o objeto do presente recurso diz respeito à desconstituição da penhora incidente sobre imóvel supostamente de titularidade da terceira interessada MIRIAN VIEIRA DE SOUSA, que, inclusive, já se insurgiu por meio da interposição do Agravo de Instrumento no 0726599-02.2019.8.07.0000, cujo efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria naqueles autos, faculto ao agravante manifestar-se sobre eventual ilegitimidade ativa recursal para, em nome próprio, pleitear direito alheio, nos termos dos artigos 10 e 18, ambos do CPC. Prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator